Tribunal: TJPA
Processo: 0814447-17.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814447-17.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO CLAUDIO GARCIA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO nº

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0814447-17.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE:
JOAO CLAUDIO GARCIA ANDRADE

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR.
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOÃO CLÁUDIO GARCIA ANDRADE contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, § 1º, do Código Penal), em razão da subtração de bicicleta mediante violência, sendo preso em flagrante logo após o fato, com recuperação integral do bem. O recurso busca a reforma da dosimetria da pena para que a atenuante da confissão espontânea reduza a pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece que as circunstâncias atenuantes devem ser consideradas na segunda fase da dosimetria, respeitando os limites mínimo e máximo previstos em abstrato.

4.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

5.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a sua redução na segunda fase, ainda que reconhecida a confissão espontânea do réu.

6.

A aplicação da tese defensiva implicaria violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao permitir a superação dos limites fixados pelo legislador.

7.

Inexiste decisão vinculante que tenha superado ou suspendido a aplicação da Súmula 231 do STJ, permanecendo sua plena eficácia.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará mantém o entendimento pela impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. A Súmula 231 do STJ permanece válida e de aplicação obrigatória, inexistindo superação com efeito vinculante. 3. A fixação da pena-base no mínimo legal impede a redução na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 68 e 157, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJPA, Apelação Criminal nº 0003145-55.2018.8.14.0006, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO CLÁUDIO GARCIA ANDRADE, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, o réu, no dia 14 de julho de 2024, por volta das 17h, na Avenida Padre Bruno Secchi, nas proximidades da Avenida Centenário, bairro Parque Verde, em Belém, subtraiu, mediante violência, uma bicicleta pertencente à vítima Bruna Suellen de Cardoso Dias.

Narra a exordial acusatória que o acusado abordou a vítima enquanto esta conduzia o referido bem, puxando-o, ocasião em que houve resistência por parte da ofendida, resultando em luta corporal. Após isso, o denunciado conseguiu se apoderar da bicicleta e empreendeu fuga. A vítima acionou a polícia militar, que, cerca de quinze minutos depois, localizou e prendeu o acusado ainda na posse da res furtiva, a qual foi integralmente recuperada e restituída.

A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2024 (ID 29961683).

Irresignado com a condenação, o réu interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, ao argumento de que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal. Sustenta, para tanto, a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, por suposta afronta aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da isonomia.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 29961770).

Nesta Instância Superior (ID 34204839), a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.
DA DOSIMETRIA. DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à pretensão defensiva de afastamento da Súmula 231 do STJ, a fim de que a atenuante da confissão espontânea conduza à redução da pena aquém do mínimo legal.

Não assiste razão ao apelante.

Como cediço, o sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece que, na segunda fase da dosimetria, devem ser analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Todavia, a incidência dessas circunstâncias encontra limite nos patamares mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal.

Nesse contexto, consolidou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que as atenuantes não possuem o condão de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

No caso em exame, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual inviável a pretendida redução na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida a confissão espontânea do réu.

Admitir a tese defensiva implicaria verdadeira subversão do sistema legal de aplicação da pena, permitindo ao julgador afastar os limites estabelecidos pelo legislador, em afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Ressalte-se, ainda, que, embora haja discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca de eventual revisão do referido enunciado sumular, inexiste, até o presente momento, decisão com efeito vinculante ou mesmo suspensão de sua aplicabilidade, permanecendo hígido e plenamente eficaz.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, permanece firme no sentido da impossibilidade de mitigação da Súmula 231 do STJ, mesmo diante da incidência de atenuantes, quando a pena-base já se encontra no mínimo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL
. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003145-55.2018.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/06/2024)

Dessa forma, correta a sentença ao manter a pena no patamar mínimo, sem qualquer redução adicional na segunda fase da dosimetria.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026